Tribunal: TJMT
Processo: 1036577-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036577-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[Y. V. P. D. A. - CPF: 097.791.101-27 (APELANTE), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), FLAVIA PEREIRA MARTINS - CPF: 034.696.211-01 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FLAVIA PEREIRA MARTINS - CPF: 034.696.211-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MORTE DO SEGURADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADO INABILITADO PARA A CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA – IRREGULARIDADE QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA AGRAVAMENTO DE RISCO – AUSÊNCIA DE PROVA DO AGRAVAMENTO INTENCIONAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO

1. A ausência de habilitação para a condução de veículos automotores, por si só, não configura agravamento intencional do risco por parte do segurado, para efeito da excludente de cobertura prevista no art. 768 do Código Civil.

2. A comprovação de outros fatores que, associados à inabilitação, evidenciem o agravamento intencional do risco por parte do segurado, é ônus que compete à seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Ysabelly Vitória Pereira de Arruda
e
Davi Lucas Carvalho de Amorim Arruda
, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária proposta em face de
Bradesco Vida e Previdência S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que, no momento do acidente, o segurado, pai da autora, conduzia motocicleta sem possuir habilitação, o que seria hipótese de exclusão da cobertura.

Os autores apelantes defendem que a falta de habilitação, por si só, não configura agravamento intencional do risco, para efeito de exclusão da cobertura securitária. Alegam que incumbia à ré comprovar que o segurado concorreu intencionalmente para o acidente, o que não foi ocorreu. Militam pela procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de ausência de dialeticidade.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) Voto (Preliminar de ausência de dialeticidade)

Eminentes pares:

A apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade.

No entanto, os apelantes indicaram suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entendem que a sentença merece reforma, delineando de forma clara a extensão da lide trazida à apreciação desta Corte, o que descaracteriza a inépcia recursal sugerida pela apelada.

Ilustrativamente:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
[...]”

(TJMT. Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) Voto (Mérito)

Eminentes pares:

Preambularmente, verifica-se que o menor Davi Lucas Carvalho de Amorim Arruda se habilitou no polo ativo com a anuência da ré, conforme id. 156004181 e 156004207. Assim, deve ser reconhecido o litisconsórcio ativo com a primeira demandante, Ysabelly Vitória Pereira de Arruda.

Trata-se de cobrança de indenização relativa a seguro de acidentes pessoais, em decorrência do óbito do segurado, pai dos autores, que sofreu acidente de trânsito na condução de motocicleta.

A indenização foi indeferida na sentença, com base em cláusula contratual que excluía a cobertura na hipótese de acidente sofrido por condutor inabilitado.

É incontroverso que o segurado não possuía habilitação para a condução de motocicletas.

O objeto recursal consiste em definir se a falta de habilitação, por si só, caracteriza causa excludente da cobertura contratual em caso de acidente de trânsito sofrido pelo segurado.

A resposta é negativa.

A jurisprudência é oceânica no sentido de que a ausência de habilitação para a condução de veículos automotores, por si só, não configura agravamento intencional do risco por parte do segurado, para efeito da excludente de cobertura prevista no art. 768 do Código Civil.

Nesse contexto, é imprescindível a comprovação de outros fatores que, associados à inabilitação, evidenciem a contribuição intencional para o desfecho danoso;
ônus que compete à seguradora
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE HABILITAÇÃO. MERA INFRAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
TRANSFERÊNCIA DOS SALVADOS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de habilitação para dirigir veículos caracteriza-se como mera infração administrativa não configurando, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.

Precedentes
. 2. Na execução deverá ser obedecido o estabelecido na apólice em relação ao procedimento de transferência ou dedução do valor dos salvados. 3. Agravo regimental parcialmente provido.”

(AgRg no REsp n. 1.193.207/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 9/9/2015.)

No caso, como bem pontuado pela Procuradora de Justiça, o boletim de ocorrência apresentado pela ré não é conclusivo em relação às circunstâncias do acidente e não fornece elementos indicativos da alegada contribuição intencional do segurado.

Além disso, embora o documento mencione a realização de perícia técnica no local do acidente, o respectivo laudo não foi apresentado pela ré, que deixou de se desincumbir do ônus de comprovar o agravamento intencional por parte do segurado.

Não tendo a ré comprovado que a inabilitação do motociclista foi a causa determinante do acidente, não há como acolher a tese de exclusão de cobertura.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA ANALISADO COM O MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE ACIDENTAL DO SEGURADO - FALTA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A CORRETA REGULAÇÃO DO SINISTRO -
HABILITAÇÃO - EXAME DE ALCOOLEMIA - ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - HIPÓTESES DE AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO EVIDENCIADAS
- RECURSO DESPROVIDO. Se a circunstância retratada não demonstra a imprescindibilidade dos documentos exigidos pela seguradora, cuja falta acarretou no encerramento do processo administrativo, e se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a ocorrência do risco previsto na cobertura da apólice contratada, mostra-se correta a improcedência dos Embargos à Execução e determinação de prosseguimento da Execução, que pretende o recebimento da indenização securitária decorrente da morte acidental do segurado. Quando não há indícios acerca do alegado estado de embriaguez do segurado na condução do veículo envolvido no sinistro, mostra-se inoportuna a exigência de juntada de exame de alcoolemia, máxime porque o laudo pericial oficial não faz menção à referida hipótese como causa do acidente, bem como a seguradora apelante sequer apresentou indícios de que referido exame fora realizado.
A falta de habilitação do segurado não constitui óbice ao pagamento da cobertura securitária contratada, porquanto não faz presumir que tenha sido a causa do acidente, nem mesmo que a vítima tenha agido direta e intencionalmente no agravamento do risco para a ocorrência do sinistro, que resultou, inclusive, na sua morte
.”

(TJ-MT - APL: 00170546320148110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/06/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/06/2018)

Por consequência, é de ser reconhecida a procedência do pedido de indenização securitária, que, entretanto, deverá obedecer à cobertura por morte acidental prevista na apólice, no valor de R$ 15.420,00 (id. 156004174).

A indenização se limitará às quotas-partes dos dois autores, tendo em vista que o segurado deixou outros três herdeiros menores que propuseram ação autônoma.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais, de forma a:
(i)
condenar a ré ao pagamento da cobertura por morte acidental, com atualização monetária pelo INPC a partir da celebração do contrato e juros de 1% ao mês a partir da citação, nos limites das quotas-partes dos autores Ysabelly Vitória Pereira de Arruda e Davi Lucas Carvalho de Amorim Arruda, e;
(ii)
condenar a ré ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023